Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-11.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1029040-11.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILVAN ADRIANO FERREIRA - CPF: 804.644.081-72 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LOTAÇÃO EM SINOP/MT. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO REALIZADO EM CUIABÁ/MT. AFASTAMENTO DA SEDE FUNCIONAL. DIÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 79 DA LC ESTADUAL Nº 04/1990. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE REMOÇÃO OU RELOTAÇÃO. PORTARIA Nº 003/2024/SAJU/SESP. LOTAÇÃO PROVISÓRIA ACADÊMICA. INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAR SEDE FUNCIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 189/2023 (
ART. 3º, §1º
). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NORMA REGULAMENTAR INAPTA A RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. CURSO COM INÍCIO E TÉRMINO PREVIAMENTE FIXADOS. CARÁTER TRANSITÓRIO CARACTERIZADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIMIR DIREITO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Sentença na origem (
id. 362208885 - reclamação nº 1029040-11.2025.8.11.0015 - 1º Juizado Especial de Sinop/MT
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
2-
PRELIMINAR.
2.1)
Ofensa ao princípio da

Dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).
3-
MÉRITO.
3.1)
Restou demonstrado:
- o Recorrido foi nomeado para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, com lotação no Município de Sinop/MT (Diário Oficial do Estado nº 28.595, de 2/10/2023); - tomou posse em 20/10/2023 e passou a exercer suas atividades na Diretoria do Centro de Atendimento Socioeducativo de Sinop/MT, conforme termo de efetivo exercício e holerites; - foi convocado para a primeira etapa, presencial, do Curso de Formação Inicial, realizada em Cuiabá/MT, no período de 16/4/2024 a 29/5/2024, totalizando 44 (quarenta e quatro) dias de afastamento da sede; - o curso, no total, transcorreu de 16/4/2024 a 28/6/2024, com carga horária de 480 (quatrocentas e oitenta) horas (art. 9º, §6º, da Lei Estadual nº 9.688/2011), exigindo deslocamento da sede apenas a primeira etapa; - inexistiu fornecimento de alojamento, alimentação ou transporte pela Administração durante o afastamento, tendo o Recorrido apresentado contrato de locação, sem que o Estado comprovasse a oferta de alojamento ou que a hospedagem em local diverso fosse opção do servidor.

3.2)
Da incidência do art. 79 da LC Estadual nº 04/1990. A LC nº 04/1990 prevê expressamente o direito do servidor às diárias quando, a serviço, se afastar da sede. Nesse sentido:
"... Art. 79. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território Estadual, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana e rural. ..."

A norma não estabelece limite temporal para o afastamento, exigindo apenas 2 (
dois
) requisitos:
(i) afastamento da sede; (ii) caráter eventual ou transitório, a serviço da Administração
.
No caso, o deslocamento de Sinop/MT para Cuiabá/MT decorreu de convocação para o Curso de Formação Inicial (art. 9º, §6º, da Lei Estadual nº 9.688/2011), em interesse exclusivo da Administração, sem suporte logístico de alojamento, alimentação ou transporte. A verba possui natureza indenizatória, destinando-se a recompor despesas extraordinárias suportadas pelo servidor.
Precedente. (
TJMT — 3ª
TR
— RI nº 1018789-65.2024.8.11.0015 — rel. Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS — j. 9/6/2025 — DJe 13/6/2025
).
3.3)
Da alegada ‘lotação provisória’ durante o curso. A tese de que o Recorrido estaria lotado provisoriamente na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, com base no art. 4º, §único, da Portaria nº 003/2024/SAJU/SESP, não se sustenta. Os holerites e o termo de efetivo exercício, emitidos pela própria Administração, indicam a lotação do servidor em Sinop/MT (
ids. 362208870, 362208871, 362208872 e 362208875
). Ato administrativo interno, como portaria ou parecer, carece de aptidão para alterar a sede funcional formalmente estabelecida no ato de posse, providência que exigiria remoção ou relotação por ato formal, motivado e publicado, inexistente nos autos. Precedentes. (
TJMT — 2ª TR — RI nº 1036283-48.2025.8.11.0001 — rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE — j. 24/2/2026 — DJe 27/2/2026
) e (
TJMT — 3ª TR — RI nº 1027635-37.2025.8.11.0015 — rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/2/2026 - DJE 27/2/2026
).
3.4)
Da alegada ausência de caráter eventual ou transitório (
art. 3º, §1º, do Decreto nº 189/2023
). O Decreto nº 189/2023, por ostentar natureza regulamentar, não pode restringir direito assegurado por lei hierarquicamente superior (
LC nº 04/1990
), prestando-se apenas como parâmetro de fixação dos valores. O afastamento possui termo inicial e termo final previamente fixados, com retorno à sede originária, o que caracteriza a transitoriedade, não infirmada pela mera duração superior a 30 (
trinta
) dias. Acrescente-se que a carga horária mínima do curso (
480 horas
) é imposição da Lei Estadual nº 9.688/2011, e seria contraditório que a mesma lei que institui o curso de longa duração servisse para suprimir o direito indenizatório de quem a ele se submete. Precedente. (
TJMT — 1ª TR — RI nº 1001110-26.2026.8.11.0001 — relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI — j. 7/5/2026 — DJe 12/5/2026
).
3.5)
Da alegada vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital opera no curso do certame e exaure-se com a posse. A partir daí, o vínculo é estatutário, regido pela LC nº 04/1990, sendo a verba indenizatória nela prevista insuscetível de supressão por previsão editalícia. A obrigatoriedade do curso de formação não se confunde com renúncia ao direito às diárias, ônus financeiro que não pode ser transferido ao servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. (
TJMT — 1ª TR — AgInt em RI nº 1057706-64.2025.8.11.0001 — rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR — j. 12/3/2026 — DJe 17/3/2026
).
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
5.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).

6-
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT
, à exceção do disposto no §2º:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026